Tribunal: TJPA
Processo: 0809189-52.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809189-52.2021.8.14.0006

APELANTE: JOELSON SILVA MACHADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por bombeiro militar estadual da ativa visando à correção da nota de classificação final em processo de promoção por merecimento, com fundamento na omissão de pontuação referente a curso de formação (Bombeiro Educador, 60h). Sentença julgou procedente o pedido, determinando a correção da nota e, caso classificado dentro das vagas, a promoção ao posto de 2º Sargento, com efeitos retroativos a abril de 2021, além do pagamento das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão da pontuação do curso de formação na ficha de avaliação caracteriza erro administrativo; (ii) saber se, reconhecido o erro, é cabível a promoção por ressarcimento de preterição nos termos da Lei Estadual nº 8.230/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 8.230/2015 autoriza a promoção por ressarcimento de preterição quando comprovado erro administrativo, hipótese em que o militar deverá ser posicionado como se promovido na época própria, independentemente da existência de vaga.

4. A omissão na ficha de avaliação do militar, relativa a curso concluído antes do prazo-limite para envio à comissão de promoção, caracteriza erro administrativo da Administração Pública, não imputável ao servidor.

5. A exclusão da pontuação foi indevida, pois o certificado de Bombeiro Educador preenchia os requisitos legais e deveria ter sido considerado na pontuação de potencial e experiência profissional, nos termos do Decreto Estadual nº 1.337/2015.
6. A atuação do Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade do ato administrativo. Comprovado o vício, impõe-se a correção da ilegalidade sem que isso represente indevida incursão no mérito administrativo ou violação ao princípio da separação dos poderes.
7. A sentença corretamente condicionou a promoção à reclassificação do autor dentro das vagas disponíveis, não promovendo-o diretamente, mas determinando a retificação da nota para verificação da efetiva posição no quadro de acesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:

1.

A omissão de pontuação de curso regularmente concluído e compatível com os critérios legais configura erro administrativo apto a ensejar promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 32, III, da Lei Estadual nº 8.230/2015.

2.

A atuação do Judiciário para correção de ilegalidades administrativas não configura invasão ao mérito do ato administrativo quando constatada violação à legalidade estrita, especialmente em prejuízo de direitos funcionais do servidor.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 8.230/2015, arts. 6º, §3º, e 32, III; Decreto Estadual nº 1.337/2015, art. 7º, §§ 2º e 3º; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AC nº 0803719-74.2020.8.14.0006, Rel. Desª Rosileide Cunha, j. 05.12.2022; TJPA, AC nº 2018.02800998-78, Rel. Desª Ezilda Mutran, j. 09.07.2018.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que julgou procedente a ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Joelson Silva Machado.

Na origem, Joelson Silva Machado, bombeiro militar estadual da ativa, atualmente na graduação de 3º Sargento, ajuizou a presente ação alegando que, quando da promoção por merecimento ocorrida em abril de 2021, foi preterido na promoção para 2º Sargento pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBM/PA).

Sustentou que deveria ter sido incluída, em sua pontuação, a carga horária correspondente ao certificado de Bombeiro Educador com 60 horas-aula, o que lhe garantiria a 4ª posição na classificação final, dentro das 38 vagas ofertadas. Segundo o autor, seu nome constou na 106ª posição com nota 4,925, mas sem a pontuação devida pela atividade acadêmica.

O Estado do Pará apresentou contestação, na qual alegou, em síntese, que a exclusão da pontuação referente ao curso de Bombeiro Educador decorreu da exigência de que a habilitação para o exercício da docência policial militar fosse comprovada por declaração específica, conforme previsto no Decreto Estadual nº 1.672/2016.

Defendeu a legalidade do ato administrativo e sustentou que a Administração Pública possui discricionariedade na aferição dos critérios de promoção, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. Ao final, requereu a total improcedência dos pedidos formulados.

A sentença proferida pelo Juízo de origem teve a seguinte parte dispositiva:

“(...)
Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão Autoral para determinar a correção da nota de classificação e, caso a sua classificação adentre no número de vagas previstas, que seja promovido ao posto de 2º sargento pelo critério de merecimento, com o consequente ressarcimento de preterição, a contar de 21 de abril de 2021 e declaro o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, para o cumprimento da Sentença voluntariamente, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil) reais.
Sem custas em razão da isenção legal do Requerido.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, devidos pelo Requerido na forma do art. 85, §4º, III, do CPC.

Sentença contra a Fazenda Pública sujeita a remessa necessária, conforme art. 496, I, do CPC.

Após o trânsito em julgado e cumprida a decisão, arquive-se.
Publique-se.”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará alegou a ausência de direito do autor à promoção por ressarcimento de preterição, sustentando que não houve qualquer erro administrativo.

Argumentou que o ato de promoção decorre de avaliação da comissão de promoção militar, que possui discricionariedade para aferir e atribuir as pontuações. Afirmou que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo para determinar a reclassificação e consequente promoção de militar, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Ressaltou ainda que a sentença não poderia determinar a inclusão do autor na lista de promovidos, já que a apuração de notas, a definição de critérios de pontuação e a fixação da colocação final são atribuições privativas da Administração Pública.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação (Id n°

9834548).

O Ministério Público de 2° grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (Id n°

11481157).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação cível e passo à sua análise.

O cerne da controvérsia diz respeito a sentença que condenou o Estado do Pará a promover o autor, considerando a necessidade de inclusão da pontuação do certificado de bombeiro educador com 60HRS/AULA, com a consequente correção da nota final de classificação para o Autor galgar o posto de 2º Sargento pelo critério de merecimento.

A Lei Estadual nº 8.230/2015, em seu art. 6º, § 3º, prevê a possibilidade de promoção por ressarcimento de
preterição
em casos excepcionais, conforme disciplinado no art. 32:

Art. 32 – O praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de
preterição
, desde que seja reconhecido seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for em Conselho de Justificação;

III - tiver sido
prejudicado
por
comprovado

erro

administrativo
;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto;

Assim, tendo em vista que o Autor foi
prejudicado
por um
erro

administrativo

comprovado
, a sua
preterição
se caracteriza na modalidade prevista no inciso III, do art. 32 da Lei Estadual nº 8.230/2015.

Dessa forma, escorreita a sentença que julgou procedente a pretensão Autoral para determinar a correção da nota de classificação e, caso a sua classificação adentre no número de vagas previstas que seja promovido ao posto de 2º sargento pelo critério de merecimento, com o consequente ressarcimento de preterição, a contar de 21 de abril de 2021.

Com efeito, é cediço que os critérios de avaliação adotados pela Administração Pública, no âmbito de concurso público ou promoções, em regra, não podem ser revistos pelo Judiciário, cuja competência se restringe ao exame da legalidade. Em resumo, o controle jurisdicional de atos administrativos somente pode se realizar de forma excepcional, quando verificada a transposição aos limites da legalidade.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Assim, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

In casu
, a Lei nº 8.230/2015, que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, aplicando-se também aos bombeiros militares do estado, dispõe o seguinte:

Art. 6º - (...):

(...)

§ 3º
Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de
preterição
, na forma disciplinada no art. 32. (...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido
em ressarcimento de
preterição
, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando
:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina;

III - tiver sido
prejudicado
por
comprovado

erro

administrativo
;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único. A promoção do Praça feita em ressarcimento de
preterição
será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga. (...)"

Analisando o ordenamento supratranscrito, têm-se que o ressarcimento de
preterição
é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos, ou ainda por
erro
da Administração não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento de
preterição
.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE
PRETERIÇÃO
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO. CRITÉRIO DE MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE PONTUAÇÃO DE CURSO NA FICHA DE AVALIAÇÃO DE POTENCIAL E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE DA CHEFIA IMEDIATA PELO ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES À COMISSÃO DE PROMOÇÃO.
ERRO

ADMINISTRATIVO
CONFIGURADO. ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar de ausência de interesse de agir. Na espécie, o exaurimento da via administrativa não é pressuposto para a configuração do interesse de agir. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no RE nº 631.240-MG (Tema 350). O paradigma consigna tese acerca da necessidade de prévio requerimento em demandas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Outrossim, ainda que se admitisse a aplicação analógica, o caso se enquadraria na excepcionalidade firmada pelo Excelso Pretório no julgado, no sentido de ser desnecessário o prévio requerimento
administrativo
quando o entendimento da Administração for reiteradamente contrário ao da parte, o que é evidente nos autos. Preliminar rejeitada;

2. A sentença recorrida julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a correção da nota de classificação do autor, em razão de
erro

administrativo
e, se caso figurasse entre o número de vagas previstas, que fosse promovido ao posto de 2º sargento pelo critério de merecimento, com o consequente ressarcimento de
preterição
, a contar de 21 de abril de 2020;

3. A Lei nº 8.230/2015, que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, aplicando-se também aos bombeiros militares do estado, prevê a possibilidade de promoção em ressarcimento de
preterição
, em razão de
erro

administrativo
;

4. O Autor, ora apelado, pretendia a promoção por merecimento prevista para 21 de abril de 2020. De acordo com o art. 15 do Decreto nº 1.337/2015, o qual regulamenta a Lei nº 8.230/2015, para a aludida promoção deste período, os chefes, comandantes e diretores teriam que ter remetido à Comissão de Promoção dos Praças as Fichas de Avaliação de Potencial e Experiência Profissional até o dia 1º de fevereiro daquele ano;

5. No caso, constata-se que o recorrido participou do Curso de Bombeiro Educador, com 60 horas/aula, que foi realizado em 25/01/2019 a 14/03/2019, ou seja, finalizou em período anterior à data prevista para o envio da documentação à Comissão de Promoção (01/02/2020), não podendo ser
prejudicado
quando a competência para esse envio cabia a sua Chefia imediata, nos termos da norma legal supramencionada;

6. Se o Administrador Estadual descumpre a sua própria legislação, é dever do Poder Judiciário corrigir a ilegalidade sem que se possa falar em descumprimento do princípio da separação dos poderes ou invasão do mérito
administrativo
;

7. Ademais, o Despacho Oficial emitido pelo Presidente da Comissão de Promoção de Praças e Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, deixa claro que após o acréscimo da pontuação na ficha de avaliação do Apelado, o candidato atingiu pontuação suficiente para figurar dentro das vagas ofertadas e, assim, ser promovido por critério de merecimento à patente de 2º sargento;

8.
Comprovado
o
erro

administrativo
, o reconhecimento da promoção em ressarcimento de
preterição
se impõe.

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - AC: 08037197420208140006, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO
. POLÍCIA MILITAR.
PROMOÇÃO. OFICIAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE
PRETERIÇÃO
. DEZENOVE VAGAS A SEREM OCUPADAS NO POSTO DE TENENTE-CORONEL. NÃO PREECHIMENTO DA TOTALIDADE. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO.
ERRO

ADMINISTRATIVO
CARACTERIZADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

(2018.02800998-78, 193.392, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-13)

Considerando que a legislação prevê a possibilidade de promoção em ressarcimento de
preterição
, decorrente de
erro

administrativo
, cabe verificar se na espécie, de fato, houve
erro
da administração capaz de causar prejuízo ao requerente, ora apelado.

O Decreto nº 1.337/2015 o qual regulamenta a Lei n° 8.230/2015, prescreve:

Art. 7º As promoções às graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente serão realizadas pelos critérios de antiguidade e merecimento, na proporção de uma vaga por antiguidade e uma vaga por merecimento.

§ 2º
A promoção por merecimento será feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento,

obedecida rigorosamente a ordem de classificação meritória.

§ 3ºA classificação a que se refere o parágrafo anterior será estabelecida pela média aritmética das notas finais das fichas de avaliação de desempenho profissional e de potencial e experiência profissional, conforme a fórmula:

NOTA FINAL DA FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL + NOTA FINAL DE POTENCIAL E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DIVIDIDO POR 2.

Sucede, todavia, que no caso específico, omissão das chefias quando não fora observado legislação específica para o caso em tela, o decreto nº 1.337/2015, em seu art. 7 º, § 2º e § 3º, os quais inferem que o quadro de Acesso por Merecimento, obedeceria a ordem de classificação meritória, onde a classificação seria estabelecida pela média aritmética das notas finais das fichas de avaliação de desempenho profissional e de potencial e experiência profissional dividido por 2.

Entretanto, o demandante percebeu que não foi feita a inclusão de pontuação a que tinha direito na ficha de avaliação de potencial e experiência profissional, mais precisamente 1,5 pontos referente a atividade acadêmica do certificado de bombeiro educador com 60hrs/aula, que por lei deveria ter sido inclusa sua pontuação (o que caso tivesse sido computada, a média aritmética seria à maior e colocaria o militar dentro das 38 vagas por merecimento).

Logo, é necessário que se corrija o erro administrativo com a procedência da ação, promovendo o apelante a correção da nota final apresentada no boletim geral 64 de 05 de abril de 2021.

Ademais, diferentemente do que tenta fazer crer o Apelante, o Juízo monocrático não promoveu de plano o Apelado, em verdade, condicionou sua promoção à observância de sua classificação dentro do número de vagas previstas, após a correção da distorção encontrada em sua ficha de pontuação.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA
,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2025